Tribunal: TJDFT
Processo: 0804563-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AFASTAMENTO. BOLSA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. RESSARCIMENTO. TEMA 1009 DO STJ. FALHA NA ATUAÇÃO ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DA AUTORA E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a legalidade da cobrança da importância objeto dos autos e condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização decorrente de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Na origem, a autora aduziu que é médica residente junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e que foi notificada quanto à obrigação de repor ao erário o montante percebido indevidamente, relativo à bolsa residência, após afastamentos em razão de problemas de saúde. Sustentou que se trata de caso de erro administrativo e que recebeu a quantia de boa-fé. Esclareceu que os equívocos nos pagamentos relativos à bolsa residência geraram a suspensão do auxílio-doença a que faria jus, razão pela qual teve que ajuizar ação em face do INSS.

3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Recurso da parte autora acompanhado de preparo regular. Distrito Federal isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, a autora sustenta que o recebimento dos valores questionados deu-se de boa-fé e que o montante fixado a título de danos morais é inadequado. Argumenta que empreendeu diversas tentativas de solução da questão junto ao Distrito Federal e que a desatenção e desorganização da Administração acarretou-lhe angústias, perturbação, sofrimento e dor psicológica em momento de extrema fragilidade, motivo pelo qual o valor da indenização deve corresponder a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. O Distrito Federal aduz que os fatos apontados não são aptos a causar danos à honra da autora e que é dever das autoridades administrativas exigir a restituição de verba pública paga indevidamente. Argumenta que, ainda que houvesse o dano alegado e o nexo de causalidade entre os danos e conduta do réu, trata-se de hipótese de excesso de condenação, fazendo-se necessária a redução do montante fixado.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da obrigação da autora de promover reparação ao Estado e da legalidade da indenização fixada a título de danos morais em desfavor do Distrito Federal.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. No caso, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal constatou que a autora, médica residente do HRAN, percebeu indevidamente bolsa do programa de residência médica após o seu afastamento decorrente da necessidade de tratamento de saúde. Em consequência, a residente foi instada a ressarcir o montante percebido de forma indevida. Consta dos autos, ainda, que em razão dos equívocos da Administração referentes aos registros de seus afastamentos, a autora enfrentou dificuldades junto ao INSS referentes à percepção de benefício previdenciário a que fazia jus.

10. Incontroverso o erro administrativo consistente na manutenção do pagamento da bolsa residência à autora em período de afastamento por necessidade médica. Embora seja atribuição da Administração Pública gerir de forma adequada o programa de residência médica inclusive no que se refere à retribuição pecuniária dos médicos residentes, no presente caso, a autora tinha plena ciência de sua restrição funcional e de que não exercia atividade que justificasse a percepção da bolsa residência. A constatação do pagamento indevido era, portanto, de fácil percepção, o que afasta a alegação de boa-fé recebimento da verba. Não comprovada a boa-fé no recebimento de verba, cabível a devolução ao Erário, conforme corretamente fixado na sentença.

11. A atuação equivocada da Administração Pública relativa aos registros funcionais dos afastamentos da autora e aos pagamentos indevidos de bolsas residência durante os períodos de afastamento médico teve como efeito prático o enfrentamento de dificuldades, junto ao INSS, no pedido de concessão benefício previdenciário, privando a médica residente do direito a uma resposta célere e adequada para suas necessidades imediatas.

12. Irrepreensível a conclusão à qual chegou o Juízo sentenciante no sentido de que a atuação estatal e o atraso no processo de concessão de benefício previdenciário dela decorrente impuseram sofrimento emocional à parte autora, sobretudo porque relacionado ao enfrentamento de dificuldades relativas à sua saúde e, portanto, em momento de fragilidade, vulnerabilidade e insegurança. A situação de desamparo vivenciada acarreta inequívoco abalo de ordem moral que extrapola o mero dissabor da vida cotidiana.

13. No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que sua modificação em sede recursal somente é admitida quando demonstrado que o montante arbitrado se mostra manifestamente desproporcional ou dissociado dos critérios que orientam sua fixação. No caso em análise, considerando a gravidade dos fatos, as condições pessoais das partes e econômicas do causador do dano, bem como a função pedagógica e reparadora da indenização, que visa não apenas compensar a vítima, mas também desestimular a reiteração de condutas ofensivas, o valor estabelecido na sentença revela-se adequado, razoável e suficiente para atender aos fins a que se propõe.

14. Recursos das partes conhecidos e não providos.

15. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.